Tribunal: TJDFT
Processo: 0732505-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Agravo de instrumento. Alimentos. Revisão. Binômio necessidade-possibilidade. Desproporcionalidade. Ausência de prova.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que que indeferiu o pedido de redução do encargo alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a demonstração dos requisitos para redução da obrigação alimentar.
III. Razões de Decidir
3. A revisão da prestação demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade em função do aumento/diminuição da necessidade do beneficiário ou em decorrência da redução ou ampliação da capacidade do alimentante.
4. O conjunto probatório carreado aos autos não é suficiente para subsidiar a alegação de desproporcionalidade da obrigação alimentar fixada, porquanto não há prova da redução da capacidade contributiva do agravante ou das necessidades dos agravados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de redução da obrigação alimentar.
Tese de julgamento: “1. A revisão da prestação demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade em função do aumento/diminuição da necessidade do beneficiário ou em decorrência da redução ou ampliação da capacidade do alimentante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.